Tribunal: TJMT
Processo: 1007732-68.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007732-68.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VALTER BATISTA DA SILVA - CPF: 209.619.011-87 (RECORRIDO), HERNANDES GONCALVES DE LIMA - CPF: 545.611.591-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À ANÁLISE DAS PROVAS – TESE DE JUNTADA DE TERMO DE PARCELAMENTO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES E PROVAS DEVIDAMENTE APRECIADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovida, ora embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais negaram provimento ao recurso que interpôs e mantiveram a sentença proferida que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, relativa à unidade consumidora no 6/376271-3 e inexigibilidade dos débitos inscritos (R$ 378,46, R$ 287,60 e R$ 100,22), bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) e julgou improcedente o pedido contraposto.

Alegou a parte Embargante que a decisão proferida não analisou corretamente as provas juntadas aos autos, tendo em vista que juntou termo de parcelamento, cadastro interno e documentos em contestação, os quais comprovam a relação jurídica.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios opostos para sanar a omissão e contradição e julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016).

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido fundamentação expressa quanto ao termo de parcelamento e os demais documentos juntados em contestação. Fora justificado que o termo de confissão de dívida e parcelamento é genérico, não permitindo identificação da UC e do devedor, além do fato de ter havido impugnação por parte do consumidor quanto à assinatura aposta no documento, se tratando de assinaturas diversas.

Transcrevo os fundamentos utilizados na sentença para manter a sentença por seus próprios fundamentos:

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto não houve a juntada de documento idôneo que comprove a relação jurídica. A ficha cadastral, histórico de consumo e termo de confissão de dívida, novação e parcelamento de débitos de contas em aberto sem identificação da Unidade Consumidora e o valor do parcelamento juntados em contestação não comprovam a relação jurídica, por se tratar de documentos unilaterais.

No caso, a parte promovente sustenta que reside há mais de 20 (vinte) anos na Unidade Consumidora no 6/255079-6, no endereço a rua Vinte e Cinco, no 398, Bairro Residencial Coxipó, CEP 78.090-420, em Cuiabá-MT, e que suas faturas são pagas regularmente, e, que o faturamento da UC no 6/376271-3, com endereço à Rua Poeta Belmiro Barga n. 36, Bairro Centro, Várzea Grande – MT, desconhece pois nunca residiu nesse local, e desconhece quem seja o morador do imóvel.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito devidamente assinado ou do áudio oriundo de
call center
e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em ficha cadastral, histórico de consumo e termo de confissão de dívida, novação e parcelamento de débitos de contas em aberto sem identificação da Unidade Consumidora e o valor do parcelamento.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte promovida, mesmo porque o endereço da UC cujos débitos foram inscritos é diverso do endereço fornecido na inicial.

A parte promovente acostou aos autos comprovante de residência em seu nome e que a Unidade Consumidora onde reside se localiza na rua Vinte e Cinco, no 398, Bairro Residencial Coxipó, CEP 78.090-420, em Cuiabá-MT, conforme fatura de energia da UC 6/255079-6 acostada aos autos em seu nome.

Dessa forma, a declaração inexistência de relação jurídica entre as partes, relativa a unidade consumidora no 6/376271-3, bem como a inexigibilidade das dívidas deles decorrentes, nos valores de R$ 378,46 (trezentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos), R$ 287,60 (duzentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos) e R$ 100,22 (cem reais e vinte e dois centavos), devem ser mantidas.

Assim, entendo que, na inversão do ônus da prova caberia à promovida comprovar a contratação por meio de prova hábil a tanto o que não se desincumbiu.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto, não havendo a alegada contradição, havendo apenas insurgência contra o quanto decidido, o que não desafia embargos declaratórios.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021